Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712065-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco J. Safra S/A Agravado: Danielle Machado De Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0703721-22.2020.8.07.0009, assim redigida: “Primeiramente, retire-se a anotação de segredo de justiça do feito, tendo em vista a inexistência de amparo legal para sua manutenção. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o do art. 3o do citado diploma legal. Nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. Segue protocolo. ADVERTÊNCIAS AO SR(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem. 4- Fica autorizada a requisição de força policial e a ordem de arrombamento no endereço do mandado B ou onde o bem for encontrado, bem como a realização da diligência em horário especial. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, por advogado/Defensor Público, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição dos valores. Não sendo contestada a ação, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 3- Fica a parte requerente advertida de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenado no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. 5- Fica a parte requerente advertida de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO Nome: DANIELLE MACHADO DE OLIVEIRA Endereço: QI 416 Conjunto 2, 28, Lote Apto 201, Samambaia Norte (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72320-302. VEÍCULO: Marca: TOYOTA, Modelo: COROLLA ALTIS 2.0 16, Ano Fabricação: 2013, Cor: BRANCO, Chassi: 9BRBD48E8D2579830, Placa: ODK6610. DEPOSITÁRIOS: Marcio Aparecido de Oliveira CPF: 171.842.438-89 cel(61) 99846-9928; Bruno Leandro da Silva Victor CPF: 004.273.783-46 cel(61)99128-6730; Everaldo Da Silva Araújo CPF:908.131.971-04 cel (61)99619-2572 e Valter Rodrigues Martins CPF: 646.426.071-53 cel( 61)98245-0776 Igino de Araujo Lima Neto * CPF 846.325.343-15 cntt 61 98499-5748 38. Em anexo, segue contrafé.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 16049834) a agravante alega, em breve síntese, que uma vez consolidada a propriedade do bem móvel deve ser assugurada à credora a prerrogativa de transferir o bem ou de celebrar negócio jurídico, sem a necessidade de prévia autorização a ser concedida por autoridade judicial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a necessidade de prévia autorização do Juízo singular para que o bem móvel possa ser objeto de transferência ou celebração de negócio jurídico, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 16049839). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, a natureza do requerimento formulado ajusta-se melhor à antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na situação concreta, a agravante questiona a proibição determianda pela decisão impugnada, que a impede de alienar e de remover desta unidade da federação o bem móvel objeto da ação de busca e apreensão em caso de não purgação da mora pela devedora no prazo de 5 (cinco) dias. Na ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” Caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato celebrado (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). Após o prazo de 5 (cinco) dias a contar do cumprimento da medida de busca e apreensão, se o devedor não pagar a dívida pendente, poderá o credor alienar o veículo, independentemente de qualquer autorização judicial. Nesse sentido, convém examinar a redação dos artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o - O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 3o - A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o - Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o - O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)” Na mesma linha, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Ação de busca e apreensão de veículo. Liminar. Remoção do veículo para outra unidade da Federação. Se no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente o devedor não pagar integralmente a dívida pendente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (DL 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o). Não há vedação legal para remoção do veículo para outra unidade da Federação e venda desse a terceiros. Agravo provido. (Acórdão no 984964, 20160020290749AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016, p. 624-665)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Conforme o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, demonstrada a mora do devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que, a partir de então, poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo-o para outra Unidade da Federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. Possibilidade de reversão do procedimento. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1100125, 07052654320188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 08/06/2018.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DEPOIS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. A decisão que desautoriza a remoção ou alienação do bem dado em garantia do contrato de financiamento, depois do prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, contraria o disposto no § 1° do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, criando condições inexistentes na legislação de regência e no contrato. 2. Recurso provido. (Acórdão no 972032, 20160020273177AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 21/10/2016, p. 213-228)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. 1. Conforme o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, inexistindo purgação da mora pelo devedor no prazo de cinco dias após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 934945, 20150020259747AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016, p. 176-195)” A partir do momento em que se consolidada a posse e a propriedade, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, fica o credor, independentemente de nova manifestação judicial, autorizado a alienar o veículo automotor da forma e no local de sua preferência, tendo em vista que o Decreto-Lei no 911/1969 não veda a remoção do bem móvel para outra unidade da federação. Diante do exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a agravante a remover o veículo automotor descrito na petição inicial para outra unidade da federação e o alienar a terceiros, após o prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da decisão liminar impugnada, em caso de ausência de comprovação da purgação da mora pela devedora. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 18 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator